Tribunal: STF
Processo: RHC 250292
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, sob o fundamento de que o remédio constitucional foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sem possibilidade de concessão da ordem de ofício. A defesa argumentou pela ilicitude das provas obtidas em razão de denúncia anônima, pleiteando a declaração de nulidade da busca pessoal e do ingresso no domicílio, com a consequente absolvição do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) examinar se há flagrante ilegalidade nas provas obtidas a partir de busca pessoal e domiciliar, em face do art. 5º, X e XI, da Constituição Federal e do precedente vinculante do STF no Tema 280 (RE 603.616).



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    4. As instâncias ordinárias concluíram que os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal, especialmente diante da precisão e do detalhamento das informações recebidas, que corresponderam com o paciente nas circunstâncias da abordagem.



    5. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em elementos indicadores de eventual prática delitiva.



    6. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes.



    7. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias, bem como em autorização do genitor do paciente.



    8. A excepcional concessão da ordem de ofício, como medida extraordinária, exige a presença de ilegalidade flagrante ou teratologia evidente, o que não se verifica no caso concreto.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Tema 280 do STF (RE 603.616).



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015; HC 123430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014; HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 230135 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2023.